Tribunal: TCU
Processo: 000.527/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em desfavor dos responsáveis Maria da Conceição Teixeira Tavares, Julliany Tavares Machado dos Santos e Marcos André Silva Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), programas PSB/PSE do exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), programas PSB/PSE do exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Maria da Conceição Teixeira Tavares, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Marcos André Silva Melo, de modo a excluí-lo da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Maria da Conceição Teixeira Tavares e Julliany Tavares Machado dos Santos, ex-Prefeitas, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3.1. Débitos relacionados à responsável Maria da Conceição Teixeira Tavares: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2012 1.091,25 9/3/2012 1.552,00 9/3/2012 1.091,25 9/3/2012 1.091,25 9/3/2012 1.091,25 19/3/2012 154,66 19/3/2012 45,04 27/3/2012 14,27 27/3/2012 23,90 27/3/2012 34,56 3/4/2012 977,40 3/4/2012 3.817,72 3/4/2012 603,34 3/4/2012 603,34 3/4/2012 603,34 3/4/2012 25,12 3/4/2012 53,86 3/4/2012 3.953,20 4/4/2012 4.913,93 4/4/2012 1.092,00 5/4/2012 600,00 5/4/2012 400,00 5/4/2012 400,00 5/4/2012 500,00 5/4/2012 400,00 5/4/2012 600,00 5/4/2012 400,00 5/4/2012 400,00 5/4/2012 240,00 5/4/2012 200,00 11/4/2012 800,00 11/4/2012 8.583,60 11/4/2012 15.022,72 12/4/2012 742,10 12/4/2012 400,00 13/4/2012 572,24 13/4/2012 400,00 20/4/2012 14.797,08 20/4/2012 2.000,00 20/4/2012 4.200,00 20/4/2012 24.895,40 30/4/2012 5.400,00 30/4/2012 17.850,00 30/4/2012 8.000,00 3/5/2012 900,00 3/5/2012 600,00 4/5/2012 2.067,56 4/5/2012 303,73 4/5/2012 5.113,40 6/9/2012 7.936,72 6/9/2012 2.023,00 6/9/2012 1.716,72 6/9/2012 4.720,20 14/9/2012 3.276,00 14/9/2012 10.206,70 14/9/2012 6.659,50 14/9/2012 10.490,25 14/9/2012 8.315,80 9.3.2. Débitos relacionados à responsável Julliany Tavares Machado dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 1.125,00 4/1/2012 247,70 4/1/2012 247,70 5/1/2012 485,00 6/1/2012 309,00 6/1/2012 309,00 6/1/2012 309,00 9/1/2012 81,45 9/1/2012 126,31 9/1/2012 15,00 9/1/2012 24,93 1/2/2012 309,00 3/10/2012 3.276,00 3/10/2012 5.150,16 3/10/2012 572,24 3/10/2012 1.144,48 4/10/2012 3.276,00 4/10/2012 2.729,93 4/10/2012 2.729,93 23/10/2012 11.000,00 9/11/2012 1.584,00 12/11/2012 2.000,00 14/11/2012 6.381,16 14/11/2012 3.821,93 14/11/2012 5.150,16 14/11/2012 5.709,96 22/11/2012 2.000,00 22/11/2012 120,00 27/11/2012 15.493,84 27/11/2012 14.563,41 28/11/2012 2.000,00 29/11/2012 1.880,00 29/11/2012 7.523,47 29/11/2012 62,92 29/11/2012 34,52 29/11/2012 8.577,17 4/12/2012 223,10 7/12/2012 7.552,10 7/12/2012 16.334,40 10/12/2012 9.766,96 10/12/2012 6.637,98 10/12/2012 5.137,72 10/12/2012 5.709,96 21/12/2012 4.368,00 21/12/2012 4.468,87 21/12/2012 4.577,92 21/12/2012 5.150,16 26/12/2012 143.400,00 27/12/2012 24.500,00 9.4. aplicar individualmente às responsáveis Maria da Conceição Teixeira Tavares e Julliany Tavares Machado dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível.